Tribunal: STF
Processo: ARE 1515977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. LEI 14.634/2014. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ISENÇÃO CONFERIDA A ENTES PÚBLICOS. SUA EXTENSÃO. DIVERGÊNCIA DE POSTURA OBSERVADA ENTRE OS JULGADOS DESTE TRIBUNAL E OS DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA. A previsão de que a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são contribuintes da taxa judiciária única, instituída pela Lei 14.634/2014, quando vencidos (artigo 3º, II), não desautoriza a isenção do pagamento dessa taxa que expressamente lhes concedeu o artigo 5º, I, da dita Lei. Muito pelo contrário, pressuposto para a isenção é exatamente a condição de contribuinte de quem receberá esse benefício. Isenção, como também previsto na lei em foco, artigo 5º, parágrafo único, que não exime o beneficiado, quando sucumbente, de “...reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora”, despesas, aqui, entendidas “lato sensu”, nelas incluídas as quantias despendidas a título de taxa única judicial. 



    IRDR ACOLHIDO, COM FORMULAÇÃO DE TESE: 



    TESE: A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS INSTITUÍDA PELA LEI 14.634/2014, CONCEDIDA AOS ENTES PÚBLICOS QUE ENUNCIA, APLICA-SE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOREM PARTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE AUTORES OU RÉUS, RESSALVADA A OBRIGAÇÃO, QUANDO SUCUMBENTES, DE REEMBOLSAR AO VITORIOSO AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ESTE TENHA EXPERIMENTADO PARA ESTAR EM JUÍZO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA EM QUESTÃO”. (eDOC 88, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 97; 145, II; e 150, I e § 6º, do texto constitucional, bem como ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a isenção do pagamento da Taxa Única destinada à União, aos Estados, aos municípios, aos Territórios Federais, ao Distrito Federal e às respectivas autarquias e fundações alcança os processos nas serventias privatizadas.



    Alega-se que o Tribunal de origem afronta a cláusula de reserva de plenário ao afastar o benefício fiscal previsto na Lei Estadual 14.634/2014 na hipótese de serventias judiciais privatizadas. Aduz-se que a redação do artigo 31 do ADCT não tem o condão de afastar uma isenção tributária conferida por lei estadual legitimamente aprovada em deliberação parlamentar.



    Afirma-se que a natureza jurídica da Taxa Única de Serviços Judiciais é de tributo, cuja finalidade permanece vinculada ao serviço público de prestação jurisdicional, ainda que este venha a ser materialmente praticado por ofício de natureza privada.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal já enfatizou a natureza tributária desse tipo de exigência, porque remunera típico serviço público, mesmo que exercido por serventia privatizada.



    Assevera-se que a supressão da isenção concedida pela Lei da Taxa Única configura-se revogação judicial de benefício tributário e, em consequência, instituição de tributo pelo Poder Judiciário, em violação ao princípio da separação dos poderes.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, a parte recorrente sustenta que a instância de origem afrontou a cláusula de reserva de plenário ao afastar o benefício fiscal previsto na Lei Estadual 14.634/2014 em relação às serventias judiciais privatizadas.



    Com relação a essa questão, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual 14.634/2014, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a referida legislação.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, com base no exame da legislação local, afastou a isenção na espécie. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Até porque, consigno, tratando o artigo 5º da isenção do pagamento da taxa, com declinação dos beneficiados, é logico que as ressalvas e/ou esclarecimentos contidos no seu parágrafo único dissessem respeito ao tema: isenção da taxa única. 



    Assim, o parágrafo único, ao dispor que a isenção de que cogitava o “caput” não isentava o reembolso ao vencedor das despesas judiciais, estava se referindo, por óbvio, ao objeto (ou também) da isenção de que estava a tratar. Até porque, quanto às demais despesas, que não as abrangidas pela Taxa Única, a Lei não estendeu a isenção, por isso que, ao menos não isoladamente, nada justificaria ressalva.



    Além do mais, o custo da isenção tributária somente pode ser experimentado por quem a concede. E a solução, que não fosse a de considerar como devido o reembolso integral ao vencedor da demanda, inclusive do que pagou a título de taxa judiciária única, implicaria transferir ao particular, vitorioso na demanda, que pagou a taxa única judiciária, o ônus financeiro da isenção concedida às pessoas jurídicas agraciadas com o favor legal. 



    É claro, ainda, que se a parte vencedora nada desembolsou para estar em juízo, seja porque litigou ao abrigo da gratuidade judiciária, seja porque também beneficiada por alguma isenção, nada haverá a lhe ser ressarcido, assim como também não haverá o que ser recolhido diretamente aos cofres públicos pela parte vencida, se for uma daquelas agraciadas com a isenção. 



    Em suma, trocando em miúdos, os entes públicos agraciados com a isenção não recolhem diretamente aos cofres do Estado, em hipótese alguma, a taxa judiciária única, não importa se autores ou réus, vencedores (aí nem constam como contribuintes) ou vencidos (incidência da isenção), estando obrigados apenas, quando vencidos, a ressarcir a parte adversa pelo que ela despendeu para estar em juízo, no que incluído o que pagou a título de taxa judiciária única. 



    Porque de modo didático e preciso tratou da matéria, como do costume de seu eminente Relator, o Desembargador IRINEU MARIANI, permito-me reproduzir trecho de ementa do acórdão lançado na apelação 70077003341, no qual também se louvou o Estado na inicial deste incidente, “in verbis”:



    (...)



    Observo, por fim, quanto a serventias privatizadas, embora raras no Estado (consta-me que sejam apenas duas: 4ª Vara da Fazenda Pública desta capital e a comarca de Tapera), que o artigo 24 da Lei nº 14.634/20146 estabeleceu sua aplicação aos feitos que tramitarem nos cartórios privatizados, garantindo-se aos respectivos titulares o repasse do valor correspondente à Taxa Única de Serviços Judiciais. É o que está posto no seu parágrafo único, onde previsto que a disciplina acerca da forma de repasse caberá ao Conselho da Magistratura em casos de redistribuição, alteração de competência, bem como nos casos específicos de unidade privatizadas, cuja remuneração se dava por ato isolado.



    - Ante o exposto, acolho o incidente para definir que a isenção de pagamento da taxa judiciária única concedida aos entes públicos, segundo previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/2014, aplica-se a todos os processos em que forem partes, como autores ou réus, ressalvada, quando sucumbente, a obrigação de reembolsar a parte vitoriosa pelas despesas judiciais que experimentou para estar em juízo, nas quais incluído o valor que houver despendido a título de pagamento da taxa única em questão”. (eDOC 88, p. -15) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (RE 831.578 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.4.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente